Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o valor de R$1.500,00.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Dano moral. O desconto de considerável parcela do salário do consumidor de forma indevida e sua continuidade mesmo depois de várias reclamações, só cessando após ajuizamento da ação, é fato que supera os meros dissabores do cotidiano, pois afeta a verba salarial/alimentícia do consumidor, constituindo conduta que afeta a sua dignidade, dando lugar à configuração do dano moral.

4. Na seara da fixação do valor da indenização, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 1.500,00 se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.